Tribunal: TJMT
Processo: 1046553-84.2020.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1046553-84.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Incentivos fiscais, ATP/Adicional de Tarifa Portuária]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[H. A. PIMENTA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 14.732.164/0001-18 (EMBARGADO), STEPHAN WILSON TAVARES - CPF: 096.588.056-71 (ADVOGADO), GLAUBER SOARES MENDES - CPF: 068.286.696-22 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que deu provimento à Apelação para reformar a sentença apenas quanto à distribuição do ônus da sucumbência, condenando o ente público ao pagamento das custas e honorários advocatícios [1].

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência dos alegados vícios de omissão e contradição no acórdão embargado quanto à aplicação do princípio da causalidade na distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não apontam efetivamente qualquer erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, requisitos essenciais previstos no art. 1.022 do CPC [1].

4.

A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida, o que não se coaduna com a natureza integrativa dos embargos de declaração [3].

5.

O princípio da causalidade, positivado no art. 85, §10 do CPC, determina que os honorários sejam suportados por quem deu causa ao processo, independentemente da resolução de mérito [5].

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Em caso de extinção do processo sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto, os honorários advocatícios devem ser suportados pela parte que deu causa à propositura da ação, em observância ao princípio da causalidade."

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face do acórdão proferido por esta Câmara, que deu provimento ao recurso de Apelação interposto por
H. A. PIMENTA & CIA LTDA - EPP
, reformando a sentença de primeiro grau apenas no tocante à distribuição do ônus da sucumbência, para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Na origem, cuidava-se de Ação Declaratória ajuizada por H. A. PIMENTA & CIA LTDA - EPP em desfavor do Estado de Mato Grosso, com pedido de tutela de urgência, visando o reenquadramento da parte autora no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso - PRODEIC, com a reinclusão de produtos que haviam sido excluídos pela Resolução n° 280/2017 do Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial - CEDEM.

A tutela de urgência foi deferida, determinando-se o reenquadramento integral da autora no PRODEIC, abrangendo todos os produtos previstos no Termo de Acordo até o término da vigência do benefício fiscal. Posteriormente, o processo foi extinto sem resolução de mérito, por perda superveniente do interesse processual, em virtude do término do prazo de vigência do benefício fiscal do PRODEIC, que expirou em 29/02/2022, condenando-se a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Inconformada, a autora interpôs recurso de Apelação, pleiteando a reforma da sentença apenas quanto à distribuição do ônus da sucumbência. Esta Câmara, por unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação, reformando a sentença para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com fulcro no princípio da causalidade, insculpido no § 10 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Nas razões dos presentes Embargos de Declaração (ID 297013368), o Estado de Mato Grosso sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, aduzindo, em síntese, que: a) o acórdão incorreu em contradição ao afirmar que a parte autora teve razão com base em decisão liminar e na ideia de que o ato estatal motivou a propositura da ação, quando, na verdade, a sentença sequer enfrentou o mérito da tese de ilegalidade da Resolução n° 280/2017; b) o juízo de primeiro grau não acolheu o pedido nem reconheceu a validade ou invalidade do ato administrativo, sendo incompatível a atribuição de sucumbência ao Estado com base em um mérito presumido; c) o art. 85, § 10, do CPC invocado pelo Tribunal exige vínculo de causalidade direta, o que não se verificou nos autos; d) o fim do processo se deu pelo mero decurso do prazo contratual (expiração do benefício PRODEIC) e não por reconhecimento de ilegalidade de algum ato do estado; e) não havendo parte vencida no mérito - por ausência de julgamento - não há base legal para inversão da sucumbência.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado, com o afastamento da condenação do Estado em honorários advocatícios.

A parte embargada não apresentou resposta aos declaratórios, apesar de intimada (id. 297016893).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio, cumpre-me analisar a admissibilidade recursal. Os Embargos de Declaração encontram previsão normativa no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituindo meio processual idôneo para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material que eventualmente maculem a decisão judicial. Nesse sentido, tendo sido opostos tempestivamente e por parte legítima, conheço do recurso.

Preliminarmente, impende consignar que os Embargos Declaratórios possuem finalidade específica no ordenamento jurídico pátrio, qual seja, a integração ou esclarecimento da decisão embargada, nos casos em que houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

In casu, da análise acurada das razões deduzidas pelo Estado de Mato Grosso, verifica-se que o embargante, a pretexto de apontar omissão e contradição no acórdão, busca, em verdade, a reforma do julgado mediante a rediscussão da matéria já decidida, objetivando a modificação do entendimento manifestado por esta Câmara quanto à aplicação do princípio da causalidade na distribuição do ônus sucumbencial.

Quanto à alegada contradição, sustenta o embargante que o acórdão partiu de premissa equivocada ao afirmar que a parte autora teve razão com base em decisão liminar e que o ato estatal motivou a propositura da ação. Argumenta que a sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito, não tendo havido reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo que cancelou o benefício fiscal.

Todavia, não se vislumbra qualquer contradição no acórdão embargado, porquanto este foi absolutamente claro ao fundamentar que, independentemente da extinção do processo sem resolução de mérito, o Estado de Mato Grosso, ao excluir determinados produtos do benefício fiscal do PRODEIC mediante a Resolução n° 280/2017, deu causa à propositura da ação declaratória, atraindo para si a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, em estrita observância ao princípio da causalidade, positivado no § 10 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É imperioso ressaltar que o princípio da causalidade, que orienta a distribuição dos ônus processuais, não está necessariamente vinculado ao resultado de mérito da demanda, mas sim à identificação da parte que, por sua conduta, deu causa à instauração do processo. No acórdão ora embargado, esta Câmara entendeu, de forma fundamentada, que foi o ato administrativo praticado pelo Estado-réu que motivou a propositura da ação pela parte autora, configurando-se como causa determinante da instauração do processo.

A conclusão alcançada por esta Câmara baseou-se em elementos objetivos extraídos dos autos, notadamente o fato de que a tutela de urgência foi deferida em favor da parte autora, reconhecendo-se, ainda que em cognição sumária, a plausibilidade de seu direito e a probabilidade de ilegalidade do ato administrativo que excluiu determinados produtos do benefício fiscal. Tal circunstância, aliada ao fato de que a perda superveniente do interesse processual decorreu do mero transcurso do tempo, com o exaurimento do prazo de vigência do benefício fiscal, e não por ato imputável à parte autora, conduziu à conclusão de que os ônus da sucumbência deveriam ser suportados pelo Estado-réu.

Nesse contexto, o acórdão embargado aplicou corretamente o princípio da causalidade, positivado no § 10 do artigo 85 do Código de Processo Civil, segundo o qual "nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo". A interpretação conferida por esta Câmara ao referido dispositivo legal está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que preconiza que a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelos princípios da sucumbência e da causalidade, devendo arcar com as despesas a parte vencida ou aquela que deu causa à demanda.

Quanto à alegação de que o artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil exigiria vínculo de causalidade direta, o que não se verificaria no caso concreto, trata-se de mera discordância do embargante quanto à interpretação conferida por esta Câmara ao referido dispositivo legal e às circunstâncias fáticas do caso em análise, o que não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

Em caso análogo, segue jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – EXTINÇÃO DO FEITO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ÔNUS DO APELANTE – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a parte apelante deu causa ao ajuizamento da ação, a extinção pela perda superveniente do objeto impõe a sua condenação aos ônus sucumbenciais. (TJ-MT 10083829720168110041 MT, Relator.: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 06/12/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/12/2022)

Outrossim, no que concerne à alegada omissão, também não assiste razão ao embargante. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, notadamente a aplicação do princípio da causalidade na distribuição do ônus sucumbencial em caso de extinção do processo sem resolução de mérito por perda superveniente do interesse processual.

Ex positis, verifica-se que os embargos de declaração, na forma como foram deduzidos, revelam mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, buscando, em verdade, a rediscussão da matéria e a reforma do julgado, o que não se coaduna com a natureza e finalidade do recurso integrativo.

A propósito, é de curial relevância destacar que o julgador não está obrigado a refutar todos os argumentos expendidos pelas partes, nem a responder a questionamentos jurídicos nos moldes como fora proposto pela parte, desde que fundamente sua decisão de acordo com seu livre convencimento motivado, como ocorreu no caso em apreço.

Diante do exposto, inexistindo no acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, rejeito os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterado o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025